Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-63.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, na modalidade tentada. A ausência de reconhecimento formal não afasta a segurança das provas constantes dos autos, uma vez que os réus foram presos em flagrante pouco depois da ocorrência do crime, tendo sido prontamente reconhecidos pela vítima e por testemunha presente no local dos fatos.